Tribunal: STF
Processo: RHC 260771
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Decreto de Prisão civil. Obrigação de prestar alimentos. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.F.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 985.406/RS (evento 80).



    O Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Maria/RS decretou a prisão civil do Recorrente em ação de cumprimento de sentença concernente à obrigação de prestar alimentos (evento 27).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que o Recorrente “encontra-se sob iminente risco de prisão civil, por dívida alimentar, mesmo diante de situação fática e jurídica que revela ausência de inadimplemento inescusável e inexistência de risco alimentar real e atual aos exequentes, que são maiores de idade, economicamente ativos e autossuficientes”. Aponta que a prisão civil decretada não observa os requisitos constitucionais e legais, porquanto lastreada em presunção de inadimplemento absoluto, “sem analisar a efetiva capacidade contributiva do devedor, tampouco o risco atual à sobrevivência dos alimentandos”. Argumenta que foi ajuizada ação de exoneração de alimentos, em trâmite no juízo competente. Ressalta que o recorrente é responsável pelo sustento de filho de 4 anos de idade. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem de prisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela revogação da ordem de prisão e, sucessivamente, pela conversão da execução para o rito da expropriação de bens (art. 528, § 8º, do CPC) (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 81):



    “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 621 DO STF. INVIABILIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA EXECUTADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE QUE OS ALIMENTANDOS NÃO MAIS NECESSITAM DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO STJ). AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NOS DECISUMS IMPUGNADOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. 



    HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que denegou a ordem, mantendo o decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar. 



    2. A teor da Súmula n. 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ ou impugnando decisão de Desembargador de Tribunal de Justiça, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade, contudo, de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que a real capacidade financeira do paciente/recorrente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos e nem sequer no correlato recurso ordinário. 



    4. Esta eg. Corte Superior também tem entendimento consolidado no sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil. 



    5. Não se pode avançar na via estreita do habeas corpus, de rito célere, sobretudo para aferir se os exequentes/alimentantes, apesar de maiores de idade, ainda necessitam dos alimentos executados para sobreviverem, pois o escopo da ação constitucional se restringe à apreciação dos elementos pré-constituídos dos autos, não sendo a via adequada para questões que dependam de dilação probatória. 



    6. O simples fato de os exequentes serem maior de idade e possuírem, em tese, capacidade de promoverem o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que não mais necessitam dos alimentos ou de que têm condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar (Súmula n. 568 do STJ). 



    7. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o mero ajuizamento de ação exoneratória de alimentos não retira a exigibilidade da obrigação e a pendência de ação revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos. 



    8. O decreto de prisão proveniente de cumprimento de sentença de alimentos em que visa ao recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula n. 309 do STJ e precedentes. 



    9. Habeas corpus não conhecido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente